Tribunal: TJMT
Processo: 1003872-02.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003872-02.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROZANE DE SOUZA LIMA - CPF: 460.483.751-15 (APELADO), DALTON DAVID LUCAS - CPF: 063.058.431-12 (ADVOGADO), WILMAR DAVID LUCAS - CPF: 045.491.748-11 (ADVOGADO), J M CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA - EPP - CNPJ: 04.427.275/0001-67 (APELANTE), FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (ADVOGADO), HAMILTON CESAR CALLEGARI - CPF: 100.202.398-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1003872-02.2023.8.11.0007

APELANTE:
JM CONSTRUÇÕES E ACABAMENTO LTDA – EPP

APELADO:

ROZANE DE SOUZA LIMA CALLEGARI

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM EXCLUSIVO DA CÔNJUGE DO EXECUTADO. HERANÇA ANTERIOR AO CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PROPRIEDADE COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE POSSE DIRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, para desconstituir penhora incidente sobre imóvel de titularidade exclusiva da embargante, recebido por herança de seus pais, antes da celebração de seu casamento com o executado, sob o regime da comunhão parcial de bens.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se é válida a constrição judicial sobre imóvel de propriedade exclusiva da cônjuge do executado, não integrante da execução, e se é exigível a posse direta do bem para o manejo de embargos de terceiro.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.659, I, do CC, os bens adquiridos por herança antes do casamento são excluídos da comunhão, sendo, portanto, de titularidade exclusiva da embargante.

4. A matrícula do imóvel e o formal de partilha juntados aos autos comprovam de forma inequívoca a propriedade exclusiva do bem, afastando a presunção de comunicabilidade patrimonial.

5. A jurisprudência do STJ admite a propositura de embargos de terceiro com base apenas na comprovação da titularidade do bem, sendo desnecessária a posse direta (art. 674, caput, do CPC).

6. Inexistem nos autos elementos que indiquem fraude, simulação ou utilização do bem em benefício do casal ou da empresa executada, o que reforça a validade da sentença que reconheceu a nulidade da penhora.

V. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É inválida a penhora de imóvel de propriedade exclusiva da cônjuge do executado, recebido por herança anterior ao casamento celebrado sob o regime da comunhão parcial de bens.

2. A legitimidade ativa para a propositura de embargos de terceiro pode decorrer da titularidade do bem, sendo desnecessária a posse direta.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.659, I; CPC, art. 674, caput.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1003872-02.2023.8.11.0007

APELANTE:
JM CONSTRUÇÕES E ACABAMENTO LTDA – EPP

APELADO:

ROZANE DE SOUZA LIMA CALLEGARI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JM CONSTRUÇÕES E ACABAMENTO LTDA – EPP
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos dos Embargos de Terceiro postos por
ROZANE DE SOUZA LIMA CALLEGARI
,
julgou procedente o pedido inaugural, desconstituindo a penhora incidente sobre o imóvel de matrícula n. 3.813, do 1o Serviço Registral da mesma comarca.

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque a parte Embargante, ora Apelada, não teria comprovado a posse do bem constrito, o que seria, segundo defende, indispensável ao manejo da ação de embargos de terceiro.

Sustenta que, embora a Apelada afirme que o imóvel foi adquirido por herança, tal informação não afastaria a possibilidade de comunicação patrimonial entre cônjuges casados sob o regime de comunhão parcial de bens, como é o caso.

Alega que o título de propriedade apresentado nos autos seria insuficiente para comprovar a exclusividade do domínio do bem, apontando, ainda, a ausência de comprovação de que a Apelada exercia posse sobre o imóvel no momento da constrição.

Afirma que a imissão na posse não restou devidamente demonstrada e que o bem estaria, de fato, à disposição do casal, havendo presunção de que servia à economia doméstica, sendo, por isso, passível de penhora.

Requer, ao final, a reforma da sentença, com a improcedência dos embargos de terceiro, de modo a manter hígida a penhora realizada no processo de execução em que figura como exequente.

Contrarrazões foram apresentadas por Rozane de Souza Lima Callegari, pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que restou amplamente comprovada a propriedade exclusiva do bem penhorado, o qual foi adquirido em decorrência de herança recebida dos pais antes da união com o executado.

Aduz que o imóvel não integrou, em momento algum, o patrimônio comum do casal, sendo inaplicável a presunção de comunicabilidade patrimonial.

Alega, ainda, que o bem jamais esteve em nome do executado e que, como demonstra a documentação acostada aos autos, sequer há qualquer registro ou indício de que o imóvel tenha sido utilizado em favor da empresa executada ou do cônjuge devedor..

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Inicialmente, estando a parte representada pela Defensoria Pública, a controvérsia cinge-se à validade da penhora de bem imóvel de propriedade exclusiva da cônjuge do executado, não participante da relação processual executiva, e se a sentença, ao acolher os embargos de terceiro opostos com base no art. 674 do Código de Processo Civil, merece ou não confirmação.

A sentença guerreada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos e pelas razões que ora passo a expor.

Consta dos autos prova documental inequívoca de que a Apelada é proprietária exclusiva do imóvel objeto da constrição, conforme matrícula imobiliária n. 3.813, cuja titularidade lhe foi transferida por meio de formal de partilha, nos autos do inventário dos bens deixados por seus pais.

Observa-se, ainda, que a aquisição se deu antes da celebração do casamento com o executado, o qual ocorreu sob o regime da comunhão parcial de bens.

Nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil, excluem-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar, bem como os que lhe sobrevierem por herança.

Portanto, é de rigor o reconhecimento de que o imóvel em questão não integrou o acervo patrimonial comum, sendo de titularidade exclusiva da Embargante, o que, por si só, impede a constrição no processo de execução movido unicamente contra o cônjuge.

Não merece guarida a tese recursal de que seria necessária a posse direta para legitimar a propositura dos embargos. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que a comprovação da propriedade exclusiva do bem é suficiente para ensejar o manejo dos embargos de terceiro, sendo desnecessária a demonstração de posse direta, nos termos do art. 674, caput, do CPC.

No presente caso, a prova documental apresentada — formal de partilha e matrícula atualizada do imóvel — é robusta e suficiente para demonstrar que o bem pertence exclusivamente à Apelada. Inexiste nos autos qualquer prova de que o bem tenha integrado o patrimônio da sociedade conjugal ou que tenha sido utilizado para garantir obrigações da empresa executada.

A presunção invocada pela Apelante, de que o bem seria utilizado pelo casal, não é suficiente para suplantar a prova documental inequívoca da propriedade exclusiva, tampouco elide a presunção de boa-fé que milita em favor do terceiro alheio à execução.

Cumpre destacar, ainda, que a execução não foi direcionada contra a Apelada, e o simples fato de ser casada com o executado, sob regime que não comporta a comunicabilidade do bem, não legitima a constrição sobre o patrimônio de terceiro.

Dessa forma, reputa-se correta a sentença que reconheceu a invalidade da penhora, diante da ausência de qualquer indicativo de fraude, simulação ou manobra patrimonial destinada a frustrar a execução.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025